Tribunal: TJPA
Processo: 0815942-79.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815942-79.2024.8.14.0051

APELANTE: ROSA GLORIA DUARTE DE FREITAS, BANCO GMAC S.A.

APELADO: BANCO GMAC S.A., ROSA GLORIA DUARTE DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (SEGUNDOS EMBARGOS). PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios em ação revisional de contrato bancário.

A parte embargante alega erro material quanto à fixação de honorários advocatícios, sustentando que estes já haviam sido arbitrados na sentença, e aponta contradição/omissão na distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando a sua revisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se operou a preclusão consumativa quanto às matérias não suscitadas nos primeiros embargos de declaração; e

(ii) saber se há vícios de erro material, omissão ou contradição no acórdão que justifiquem a revisão da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de segundos embargos de declaração suscitando vícios que já existiam na decisão original, mas que não foram arguidos nos primeiros aclaratórios, encontra óbice na preclusão consumativa. Ao limitar os primeiros embargos à questão do seguro, a parte perdeu a faculdade de impugnar posteriormente a questão dos honorários.

A pretensão de discutir critério de fixação, base de cálculo de honorários e distribuição de sucumbência denota intenção de rediscutir o mérito e reformar o julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os elementos da própria decisão, e não a divergência entre o julgado e a lei, as provas dos autos ou o entendimento da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com advertência quanto à multa por reiteração protelatória.

Tese de julgamento:

“1. Opera-se a preclusão consumativa quanto a vícios do acórdão não alegados nos primeiros embargos de declaração opostos pela parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

3. A contradição sanável via embargos é a interna, existente entre as premissas e a conclusão do próprio julgado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.608.004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.777.765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.11.2021; STF, Rcl 44145 RO, Rel. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815942-79.2024.8.14.0051

EMBARGANTE: BANCO GMAC S.A.

EMBARGADA: ROSA GLORIA DUARTE DE FREITAS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 29111148

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO GMAC S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 29111148
, que
conheceu e DEU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta em face de
ROSA GLORIA DUARTE DE FREITAS,
para declarar a nulidade da relação jurídica.

Transcrevo a ementa do acordão ora guerreado (
Id. Num. 28365211
):

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ . DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, objetivando a declaração de abusividade de cláusulas inseridas em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

2.

Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade da cobrança de tarifa de cadastro e seguro, com condenação à restituição dos respectivos valores. Apelações interpostas por ambas as partes.

II. Questões em discussão
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial;
(ii) saber se é válida a capitalização mensal de juros no contrato bancário; e
(iii) saber se são válidas as cobranças da tarifa de cadastro e do seguro prestamista.

III. Razões de decidir
4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada e prevista em contrato celebrado após 31/03/2000, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Tema 246 e Súmula 541).
6. A tarifa de cadastro é legal, desde que cobrada no início da relação contratual, com base na Resolução CMN 3.919/2010 e no REsp 1251331/STJ.
7. A contratação compulsória de seguro prestamista sem facultar ao consumidor a escolha da seguradora configura prática abusiva (venda casada), nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a legalidade da tarifa de cadastro.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é fundado em acervo probatório suficiente.
2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.
3. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro no início da relação contratual.
4. A exigência de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira configura venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, parágrafo único, e 1.013; CDC, art. 39, I; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Resolução CMN 3.919/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, REsp 1251331/RS (Tema 618); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972).

O
BANCO GMAC S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Alega a embargante (ID 29445945) a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido considerado o conjunto probatório constante dos autos, o qual comprovaria a opcionalidade na contratação do seguro prestamista, bem como a possibilidade de escolha entre distintas seguradoras, e ainda a faculdade contratual de desistência do seguro a qualquer tempo.

Aduz o embargante que, ao contrário do que restou afirmado no voto condutor do acórdão, houve sim plena liberdade de contratação por parte da consumidora, o que afastaria, portanto, a caracterização de venda casada, nos moldes do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 972 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e, com efeitos infringentes, reconhecer a validade da cláusula contratual relativa ao seguro parcela protegida, reformando-se, nesse ponto, o julgado.

Contrarrazões no ID 29596092.

Sobreveio o acordão de
Id. Num. 30851549
, o qual foi ementado dessa forma:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelações em ação revisional de cláusulas contratuais, reconheceu a prática abusiva na contratação do seguro prestamista.

2.

O banco sustenta que não foi considerada a documentação que comprovaria a facultatividade do seguro e a liberdade de escolha da seguradora pela consumidora, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise das provas documentais que, segundo a parte embargante, demonstrariam a ausência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O acórdão impugnado foi claro e enfrentou expressamente o ponto relativo ao seguro prestamista, concluindo pela ausência de prova de que o consumidor teve liberdade de contratação.
6. O que se busca com os embargos é reexame do conjunto fático-probatório, finalidade incompatível com a natureza do recurso integrativo.
7. Inexistência de vícios aptos a autorizar a modificação do julgado por meio da via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não cabe embargos de declaração quando a decisão recorrida é clara e se pronunciou sobre todos os pontos relevantes.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993.

O
BANCO GMAC S.A
então opôs novos embargos.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 31109621
), a parte Embargante alega:

i)
Erro material:
Sustenta que o acórdão se equivocou ao afirmar que o juízo de piso não havia arbitrado honorários, pois a sentença (ID 27944307) já os havia fixado.
ii)
Contradição/Omissão:
Alega que a base de cálculo dos honorários restou omissa e que houve contradição na distribuição da sucumbência, pois a autora teria decaído da maior parte dos pedidos (Tarifa de Cadastro e Registro), não se justificando a aplicação do decaimento mínimo em seu favor.

A Embargada apresentou contrarrazões (ID 31705808), pugnando pela rejeição dos embargos e manutenção do julgado, sustentando tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Sustenta o Embargante erro material no acórdão ao consignar que não houve fixação de honorários na origem, quando a sentença já os havia arbitrado.

Aduz contradição acerca da distribuição da sucumbência, alegando que a autora não decaiu de parte mínima, pleiteando a redistribuição dos ônus

Ocorre que o Embargante já havia oposto
anteriores Embargos de Declaração
(ID 29445945) contra este mesmo Acórdão. Naquela primeira oportunidade, o Banco limitou-se a alegar
omissão quanto à análise das provas documentais do Seguro Prestamista
(CET e Proposta de Adesão), nada mencionando acerca da questão dos honorários ou da sucumbência.

Os supostos vícios deveriam ter sido suscitados, obrigatoriamente, nos primeiros embargos de declaração, juntamente com a tese do seguro.

Ao optar por discutir apenas a questão do seguro nos primeiros embargos, o Banco
aquiesceu
tacitamente com os demais termos do Acórdão ou, no mínimo, perdeu a faculdade processual de impugná-los pela via dos aclaratórios.

O que o Banco pretende, na verdade, é discutir o critério de fixação e a base de cálculo, buscando reduzir sua condenação. Isso é matéria de mérito, e não erro material passível de correção por esta via estreita.

O que se percebe é a clara intenção do Embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado para que se adote tese que lhe é mais favorável. Tal pretensão, todavia, escapa aos estreitos limites do recurso horizontal, devendo ser veiculada, se for o caso, por meio do recurso apropriado às instâncias superiores.

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

No mais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026